Tribunal: TJMT
Processo: 1010838-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010838-70.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Wagner Rodrigues da Silva - CPF: 003.743.731-32 (RECORRENTE), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), DIEGO CONCEICAO DINIZ - CPF: 033.498.721-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PROVAS INSUFICIENTES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA – TESTEMUNHAS PRESENCIAL – DESCRIÇÃO DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO RECORRENTE EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – INDÍCIOS SUFICIENTES – DECISÃO DE PRONÚNCIA NÃO EXIGE JUÍZO DE MÉRITO – PREMISSA DO STJ E ARESTOS DO TJMT – ANÁLISE DO FATO

RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Para a decisão de pronúncia não se exige juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou participação (STJ, AgRg no REsp no 1722079/RO; TJMT, RSE no 6384/2018).

“Imperativa a manutenção da pronúncia se, comprovada a materialidade do crime, existir indícios suficientes da autoria delitiva, retratados sobretudo nos depoimentos prestados pelas testemunhas que apontam o recorrente na cena do crime.”
(TJMT, RSE NU 1008329-69.2021.8.11.0000)

“Não prospera o pleito de absolvição sumária ou despronúncia do agente, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato (materialidade) e com a presença de indícios sobre sua autoria”
(TJMT, RSE NU 0000533-69.2008.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1010838-70.2021.8.11.0000– COMARCA DE
CUIABÁ

RECORRENTE(S):

WAGNER RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por WAGNER RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (Código 429344), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2o, II e IV, do CP – (ID 91418499- fls.3/6).

O recorrente sustenta que as provas seriam insuficientes para pronúncia porque baseada em “
depoimento isolado e único de uma pessoa (João Batista)”.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente ou despronunciado (ID 91418960- fls. 1/28).

A 28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 91418963- fls.1/13).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 91418964- fls.1).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – O CONJUNTO PROBATÓRIO APONTA PARA A POSSIBILIDADE DE QUE O ACUSADO TENHA CONCORRIDO PARA A CAUSAÇÃO DO DELITO CONTRA A VIDA, NÃO SE AFIGURANDO VIÁVEL, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, NEM A PROLAÇÃO DE UMA DECISÃO ABSOLUTÓRIA SUMÁRIA, POIS ISSO REQUER A CERTEZA CABAL DA NÃO ATUAÇÃO DO PRONUNCIADO, O QUE NÃO SE VERIFICOU NO CASO CONCRETO, NEM DE DESPRONÚNCIA, UMA VEZ QUE A AUTORIA A CARGO DO RECORRENTE ESTÁ SUGERIDA NOS AUTOS – DESPROVIMENTO AO RECURSO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 93723489)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 29/11/2015, por volta das 06h05min, no pátio do Posto Podium, situado na Av. Palmiro Paes de Barros, nesta Capital, WAGNER RODRIGUES DA SILVA, vulgo “LOBÓ”, agindo com “animus necandi”, por motivo fútil e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de DIEGO CONCEIÇÃO DINIZ.

Esclarece que, no dia do crime, a vítima DIEGO estava no pátio do referido Posto, onde se desentendeu com a pessoa de Leandro Almeida Ribeiro. Cessada a discussão, o DENUNCIADO WAGNER, desceu do seu carro empunhando uma arma de fogo, perguntando aos demais frequentadores quem seria o desafeto de seu amigo Leandro.

Ato contínuo, WAGNER apontou a arma de fogo para DIEGO, que estava de costas, e efetuou apenas um disparo “certeiro”, atingindo a cabeça da vítima, conforme o exame necroscópico às fls. 41/54.

Após ter efetuado o disparo, com a vítima caída de bruços ao solo, o DENUNCIADO WAGNER fugiu do local.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia WAGNER RODRIGUES DA SILVA como incursos no artigo 121, § 2.o, incisos II (motivo fútil) e IV (utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal c/c as implicações da Lei n.o 8.072/1990 [...].”
(Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, promotora de Justiça – ID 91418482- fls.1/5)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...]. Durante as investigações preliminares verifica-se que as suspeitas em face do acusado surgiram em razão do depoimento prestado pela testemunha João Batista da Silva Neto, a qual relatou que estava presente no momento do fato, que viu a vítima discutindo com a pessoa de Leandro e apartou a briga. A testemunha ainda relatou que após apartar a briga, a vítima saiu por detrás da mesma, momento o qual viu o acusado efetuar um disparo de arma de fogo na direção da vítima.

Perante este Juízo a referida testemunha ratificou o depoimento anteriormente prestado perante a autoridade policial. [...].

A irmã da vítima relatou perante este Juízo que ouviu da testemunha João Batista da Silva Neto que o autor do crime teria sido o acusado. Vejamos: [...].

A esposa do acusado, Crislaine Silva Ferreira, afirmou perante este Juízo que [...].

A mãe da vítima, Dilma Maria Conceição da Silva, afirmou que ouviu dizer que o acusado matou a vítima por motivo de mulher.

A testemunha de defesa Jorge Caetano Ferreira relatou que apenas ouviu comentários de que teria sido o acusado o autor do disparo.

No mesmo sentido, a testemunha Karoliny Queiroz Pereira de Souza, que estava com a vítima no momento do fato, aponta o acusado como autor do delito. Vejamos: [...].

A pessoa de Leandro Almeida Ribeiro, quem teria discutido com a vítima, relatou perante este Juízo que [...].

O acusado, por sua vez, nega a prática do delito afirmando que [...].

Embora o acusado negue a prática delitiva, pelos elementos colhidos e acima transcritos, verifica-se que os meros indícios de autoria estão presentes, de forma a ser julgado pelos Juízes naturais da causa. [...].

Por estas razões, não vislumbro nesta fase a possibilidade de impronúncia do acusado, devendo este Juízo se ater à materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria que in casu, restaram demonstrados.

No mesmo sentido, mantenho a qualificadora prevista no inciso II do §2° do art. 121 do Código Penal, pois conforme narrado pela acusação, e foi corroborado na instrução processual, mesmo que de forma não tão clara, o crime teria ocorrido porque a vítima estaria brigando com o amigo do acusado, o Leandro, o que caracteriza a futilidade na motivação para cometer um crime contra vida. Assim, embora no relato das testemunhas o motivo não esteja tão claro, não está manifestamente improcedente ao ponto de sua exclusão, o que deve ser melhor averiguado pelos juízes naturais da causa.

Também mantenho a qualificadora prevista no inciso IV do mesmo dispositivo legal, pois conforme consta, a vítima foi surpreendida por um disparo da arma de fogo, na região da cabeça, de modo que imediatamente caiu ao chão, de bruços, o que revela a impossibilidade de defesa.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia [...] para: PRONUNCIAR, [...] WAGNER RODRIGUES DA SILVA, vulgo “LOBÓ”, [...], como incurso na conduta delitiva prevista no art. 121, § 2°, II e IV do Código Penal [...].”
(Flávio Miraglia Fernandes – ID 91418499- fls.3/6)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada na Certidão de Óbito – de Diego Conceição Diniz por “
traumatismo crânio encefálico, instrumento perfuro contundente
” – (ID 91418482- fls. 12) e Laudo Pericial de Necropsia no 1.9067.1.2015.81937-01 (ID 91418483- fls. 5/18), os quais
não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Dilma Maria Conceição da Silva, genitora da vítima (ID 91418482 – fls. 16/17), Ariane Conceição Diniz, irmã da vítima (ID 91418482- fls. 20/21), João Batista da Silva Neto, testemunha presencial (ID 91418482- fls.33/34), José Márcio de Souza, tio de Crislane Silva Ferreria, esposa do recorrente (ID 91418482- fls. 38/39), Leandro Almeida Ribeiro, discutiu com a vítima antes do fato (ID 91418483- fls. 21/22), Dayana Freitas Silva Britto, convivente de Leandro (ID 91418483- fls.25/26). O recorrente foi qualificado indiretamente (ID 91418483-fls. 35).

Em Juízo, foram ouvidos Dilma Maria Conceição da Silva, Ariane Conceição Diniz, João Batista da Silva Neto, José Márcio de Souza, Leandro Almeida Ribeiro, Karoliny Queiroz Pereira de Souza, Benevaldo Márcio da Costa, Keldo Brito da Costa, Juliano Correa, Magno de Oliveira Abrão, Crislaine Silva Ferreira, esposa do recorrente, Jorge Caetano Ferreira, Francilio Teixeira Passarinho e interrogado WAGNER RODRIGUES DA SILVA, conhecido como “Lobó”, recorrente (Relatório de Mídias– ID 91418950- fls.2/4).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 29.11.2015, por volta das 6h5min, no Posto Podium, localizado na Av. Palmiro Paes de Barros, em Cuiabá/MT, o recorrente WAGNER RODRIGUES DA SILVA, vulgo “Lobó”, teria realizado um disparo de arma de fogo em direção à cabeça da vítima Diego Conceição Diniz [estava de costas e foi atingido na nuca]. O fato, em tese, foi motivado por uma contenda ocorrida, minutos antes, entre a vítima e Leandro Almeida Ribeiro, amigo do recorrente [“
cessada a discussão, o denunciado WAGNER, desceu do seu carro empunhando uma arma de fogo, perguntando aos demais frequentadores quem seria o desafeto de seu amigo Leandro”
]
.
A vítima caiu ao solo, foi socorrida e encaminhada ao hospital e morreu em decorrência de traumatismo crânio encefálico
(excerto da denúncia – ID 88968186- fls.1/3);

- Ariane Conceição Diniz [irmã da vítima], em ambas as fases da persecução penal, esclareceu que João Batista da Silva Neto lhe telefonou informando que seu irmão tinha levado um tiro; que no hospital, as pessoas que lá estavam lhe relataram que Leandro Almeida Ribeiro “
teve uma pequena discussão com seu irmão e quando o Leandro foi até o carro do WAGNER, [...] ele e o Kássio, que é amigo também deles, apontou meu irmão, foi quando o WAGNER pegou a arma do carro e atirou na cabeça
”; foi um tiro somente, pelas costas (ID 91418482- fls. 20/21 e Relatório de Mídias – ID 91418950- fls.2/4);

- Karoliny Queiroz Pereira de Souza [estava no local quando aconteceu o fato], em Juízo, asseverou que não presenciou o momento do disparo da arma, só escutou o tiro e viu a vítima caída ao solo;
“todo mundo fala que foi o WAGNER [...] WAGNER do bingo”
; que houve uma discussão
“por causa de mulher”
entre a vítima e Leandro Almeida Ribeiro [essa mulher era Dayana Freitas Silva Britto, esposa do Leandro]; a vítima ao ser atingida pelo disparo da arma de fogo estava distante e de costas e a discussão entre ela e o Leandro havia cessado momentos antes
(
Relatório de Mídias – ID 91418950- fls.2/4);

- Dayana Freitas Silva Britto [esposa do Leandro], na delegacia de Polícia, narrou que estava com Leandro

Almeida Ribeiro no posto de combustível e chegaram os amigos

WAGNER RODRIGUES DA SILVA e a mulher Crislaine Silva Ferreira, que todos estavam em uma roda, quando passou a vítima Diego Conceição Diniz com um revolver na mão e lhes perguntou: “
Vocês são da Polícia
?” e respondeu que não e ele seguiu seu caminho; que resolveram sair do local; que ela e Leandro entraram no carro [Fiat Pálio prata], momento em que a vítima passou o braço por sua janela e apontou a arma de fogo para Leandro, mas nada disse; que Leandro desceu do carro “
estourado
” empurrou-o e começaram a trocar ofensas; desceu do veículo e puxou Leandro, nesse momento a vítima deu um tiro para “
o alto e saiu correndo
”; que ficou com medo e, também, correu para dentro do veículo, quando ouviu mais um disparo de arma de fogo e visualizou a vítima caída ao solo; que Leandro entrou no carro e foram embora (ID 91418483- fls.25/26);

-

Leandro Almeida Ribeiro, na fase policial, confirmou os fatos narrados pela mulher

Dayana Freitas Silva Britto e esclareceu que, ao discutir com a vítima, a pessoa de João Batista da Silva Neto se aproximou e conversou com ela que saiu correndo; que, então ouviu mais dois disparos de arma de fogo e, de onde estava, avistou o momento em que a vítima foi alvejada e caiu, mas não visualizou quem foi o autor desse disparo; que WAGNER RODRIGUES DA SILVA estava dentro do seu carro; que, após ver a vítima caída, foi embora do local e

WAGNER, também (ID 91418483- fls. 21/22); perante a autoridade judicial confirmou sua narrativa, pontuando que estava no posto com a esposa, que a vítima chegou armada lhe apontado o artefato e o chamando de “
vagabundo
” e discutiram; que a vítima deu um tiro para o alto e um rapaz se aproximou e falou para a vítima correr e esta saiu correndo; nesse momento ouviu mais disparos, então entrou no carro e foi embora; que no posto de combustível, conversou com Keldo

Brito da Costa e com o recorrente

WAGNER, mas não sabe informar se foi ele quem teria atirado na vítima (excerto da sentença - ID 91418499- fls.3/6);

-

João Batista da Silva Neto [testemunha presencial], na fase policial e judicial, afirmou ter visto a discussão entre Leandro Almeida Ribeiro e a vítima

Diego Conceição Diniz, conhecido como “Vudu”; que separou a briga, sendo que a vítima passou pelas suas costas e escutou
o “barulho de um tiro, [...] nisso o acusado saiu do carro dele empunhando um revólver, bromado, perguntando o que [...] era, o rapaiz apontô e ele deu um tiro”;
que não visualizou a vítima armada, mas
“populares disseram que ele deu um tiro pra cima” [...] foi a hora que o WAGNER saiu do carro dele com a arma perguntando quem que tinha dado o tiro”.
Elucidou que, após a discussão [entre Leandro e a vítima], Leandro estava na sua frente, próximo ao carro dele, e a vítima nas suas costas, quando esta teria dado um tiro para o alto; que visualizou o recorrente chegar e atirar; que ele perguntou “
aleatoriamente”
quem teria atirado,
“aí, o Kassio apontô,

falando “foi aquele lá”
e houve o disparo de arma de fogo no rumo da vítima, a qual foi atingida na cabeça (Relatório de Mídias– ID 91418950- fls.2/4);

- Crislaine Silva Ferreira [esposa do recorrente], em Juízo, contou que estava com o recorrente na data do fato, que pararam no posto de combustível para comprar “
um suco
”, mas logo saíram sem comprar nada; que os disparos de arma de fogo aconteceram quando estavam saindo do local; que ouviu uns quatro tiros, mas estava dentro do carro, olhando o celular e não prestou atenção nos detalhes (excerto da sentença - ID 91418499- fls.3/6);

-

WAGNER RODRIGUES DA SILVA [recorrente], durante a instrução processual, negou ser o autor do disparo que matou a vítima; confirmou que foi ao Posto Podium, todavia nem chegou a entrar na conveniência porque o ambiente estava pesado; que a vítima estava armada e por esta razão entrou no carro e foi embora do local, momento que escutou os disparos de arma de fogo (excerto da sentença - ID 91418499- fls.3/6).

Dito isso, vejamos.

A testemunha presencial João Batista da Silva Neto, em ambas as fases da persecução penal, descreveu, sem qualquer contradição, a conduta atribuída ao recorrente, o qual teria saído do

seu veículo na posse de uma arma de fogo e perguntado quem teria realizado o disparo; a vítima Diego Conceição Diniz foi apontada e ele atirou em sua direção, atingindo-a na cabeça (Relatório de Mídias– ID 91418950- fls.2/4);

Essa narrativa foi reafirmada, nas declarações extrajudicial e judicial, por Ariane Conceição Diniz, irmã da vítima, que teria ouvido das pessoas que estavam no hospital sobre uma discussão anterior entre Leandro Almeida Ribeiro e o seu irmão e, na sequência,

o recorrente [amigo de Leandro] teria pego a arma no carro e atirado contra ele (ID 91418482- fls. 20/21 e Relatório de Mídias – ID 91418950- fls.2/4).

Essa versão do fato encontra suporte, ainda, na narrativa judicial da testemunha Karoliny Queiroz Pereira de Souza, no sentido de que todos que se encontravam no local apontam como o autor do disparo que matou a vítima “o WAGNER do bingo”, embora não tenha presenciado o momento do tiro fatal
(
Relatório de Mídias – ID 91418950- fls.2/4).

Frise-se que o recorrente estava no local e na hora em que ocorreu o homicídio e teria “amizade” com a pessoa de Leandro Almeida Ribeiro, o qual discutira com a vítima momentos antes, como se depreende dos depoimentos do próprio Leandro (ID 91418483- fls. 21/22 e excerto da sentença - ID 91418499- fls.3/6) e de sua esposa

Dayana Freitas Silva Britto (ID 91418483- fls.25/26).

Para a decisão de pronúncia não se exige juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou participação (STJ, AgRg no REsp no 1722079/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.4.2018 e TJMT, RSE no 6384/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.4.2018).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Imperativa a manutenção da pronúncia se, comprovada a materialidade do crime, existir indícios suficientes da autoria delitiva, retratados sobretudo nos depoimentos prestados pelas testemunhas que apontam o recorrente na cena do crime.”
(RSE NU 1008329-69.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.10.2021)

Com efeito,
“não prospera o pleito de absolvição sumária ou despronúncia do agente, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato (materialidade) e com a presença de indícios sobre sua autoria
” (TJMT, RSE NU 0000533-69.2008.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 30.9.2021).

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021